Tribunal: TJES
Processo: 5012867-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012867-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSES PRIVADOS - SEGREDO DE JUSTIÇA
-
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na ação de busca e apreensão com espeque no Decreto-lei nº 911/69 em curso no primeiro grau são discutidos interesses eminentemente privados, daí porque não há que se falar na decretação do segredo de justiça. Inteligência do inciso I, do artigo 189, do CPC
.

2. Em demanda na qual não há discussão acerca da
“origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”, não há que se falar na existência de dados pessoais sensíveis
.

3. Demonstrada de forma patente que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado, resta evidente a existência de litigância de má-fé. Inteligência dos
arts. 80, I e 81, ambos do CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012867-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSES PRIVADOS - SEGREDO DE JUSTIÇA
-
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na ação de busca e apreensão com espeque no Decreto-lei nº 911/69 em curso no primeiro grau são discutidos interesses eminentemente privados, daí porque não há que se falar na decretação do segredo de justiça. Inteligência do inciso I, do artigo 189, do CPC
.

2. Em demanda na qual não há discussão acerca da
“origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”, não há que se falar na existência de dados pessoais sensíveis
.

3. Demonstrada de forma patente que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado, resta evidente a existência de litigância de má-fé. Inteligência dos
arts. 80, I e 81, ambos do CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012867-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES (id. nº 31634116 dos autos de origem) na ação manejada em desfavor de
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES
.

Sustenta o banco agravante (id nº 6447994) que a inserção do pedido de segredo de justiça visa preservar a intimidade da parte, bem como evitar que o agravado realize a ocultação do bem, ocasionando a frustração da medida objeto da busca e apreensão, daí porque inaplicável a multa por litigância de má-fé.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
, ao examinar os pleitos trazidos no feito em curso no primeiro grau, valeu-se dos seguintes fundamentos:

Analisando a petição inicial da presente ação de busca e apreensão, verifico que a parte autora incluiu nos autos solicitação para que o feito tramite em segredo de justiça. Ocorre que o caso concreto não comporta quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC e inexiste outra previsão legal que ampare o pleito.

A experiência tem demonstrado que se trata, na realidade,
de conduta reiteradamente adotada pelos advogados das instituições financeiras em processos de mesma classe em trâmite nesta Unidade e que visa, aparentemente, impedir a ciência prévia do réu sobre a existência da ação
. Além de não possuir embasamento legal, a conduta vai de encontro à regra constitucional de publicidade dos atos processuais (art. 5º, inc. LX, da CRFB), e tem ocasionado a sobrecarrega de trabalho na Unidade, que precisa continuamente determinar a retirada do segredo incluído indevidamente nos autos e movimentar servidores para promover a retificação da autuação do feito, prejudicando, por consequência, o andamento da máquina.

Diante de tais considerações determino, de imediato, a retirada do segredo, para que o feito passe a tramitar sem qualquer restrição
.

Considerando que a parte já foi diversas vezes advertida que a manutenção do comportamento neste e em outros processos de mesma classe culminaria na aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça (arts. 77 e 80 do CPC),
aplico multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertida ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ-ES
. [...] (id. nº 31634116 dos autos de origem).

No caso, observo que visando assegurar o cumprimento da medida pleiteada na ação manejada pelo Sistema Eletrônico PJe, o banco agravante afirmou na exordial que o deferimento do “
pedido de tramitação do feito em segredo de justiça até a apreensão do bem é de extrema importância pelo Poder Geral de Cautela e para a efetividade da medida liminar de busca e apreensão, bem como para proteção dos dados financeiro sensíveis do Financiado em questão
”.

Primeiramente, segundo estatui o art. 189, I, do CPC:

Art. 189. Os atos processuais são públicos,
todavia
tramitam em
segredo de justiça
os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social (grifei);

No caso, vê-se que se trata de demanda cujos interesses são eminentemente privados, de modo que não há que se falar na incidência da regra disposta no inciso I, do artigo 189, do CPC.

Demais disso, segundo disciplina o art. 5º, II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (nº 13.709/18), são dados pessoais sensíveis aqueles inerentes à “
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural
”.

Com base nisso, resta bem demonstrado que a ação em curso no primeiro grau (busca e apreensão com espeque no Decreto-lei nº 911/69) não cuida de nenhuma das hipóteses contidas nas referidas normas, daí porque se mostra justificada a condenação por litigância de má-fé.

É certo que somente restará evidente a existência de litigância de má-fé caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado.

E é exatamente esta a hipótese, uma vez que o próprio banco recorrente assevera nas suas razões recursais que a decretação do segredo de justiça:

[...] aos casos de Busca e Apreensão em alienação Fiduciária,
não busca nada além da efetividade da medida pleiteada
,
vez que uma vez ciente da distribuição do procedimento, o réu, realiza a ocultação do bem, ocasionando a frustração da medida
, existindo casos, inclusive, que intimado à realizar a entrega do bem, este se recusa expressamente a informar o paradeiro do veículo (id. nº 6447994 - grifei).

Dessa maneira, observo que agiu com acerto o Magistrado da instância
a quo
ao aplicar a penalidade processual disposta nos artigos 80, I e 81, ambos do CPC, segundo os quais:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

[...]

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Por todo o exposto,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela relatora.

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Agravo de Instrumento nº 5012867-38.2023.8.08.0000

Agravante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Agravada:

Ricardo Rodrigues de Oliveira Marques

Relatora:

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proveniente da 6ª Vara Cível de Serra/ES que determinou a imediata retirada do segredo de justiça dos autos originários e condenou o requerente ao pagamento de indenização por litigância de má-fé.

Com a devida vênia à eminente Relatora, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como a imposição de multa por litigância de má-fé na fase de conhecimento.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação,
não estando demonstrada a urgência que justifique o cabimento excepcional desta espécie recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E CONDENAÇÃO DA PARTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO COM RELAÇÃO A ESSAS QUESTÕES - PEDIDO RELATIVO A ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - CABIMENTO DO AGRAVO - ALIMENTADA PESSOA JOVEM E APTA AO TRABALHO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE AO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS - ACOLHIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ALIMENTANTE.

- O art. 1.015 do CPC prevê um rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

- O c. STJ fixou o Tema 988, segundo o qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento, quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

- Constada que a matéria recursal -
indeferimento de prova e
condenação da parte em litigância de má-fé - não se enquadra no art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão na apelação, imperioso o não conhecimento do recurso
.

- Denota-se possível conhecer de parte do recurso, naquilo que versa sobre pedido liminar de exoneração/revisão de alimentos entre cônjuges.

- Deve ser desprovida a pretensão de majoração dos alimentos formulada pelo ex-cônjuge se ela é pessoa jovem e apta ao trabalho, tendo sido reconhecida como devida, em outro agravo de instrumento interposto pelo alimentante, a exoneração do encargo alimentar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.068017-5/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual. Previdência Privada.
DECISÃO que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149683-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023) (g.n.)

Pelo exposto, renovando vênia à eminente Relatora, dela divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões